Tribunal: STF
Processo: RE 1277804
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AMICUS CURIAE. INGRESSO. DEFERIMENTO.
    Vistos etc.
    1. O Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal (SINDIFISCO/DF), requer a admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae (Petição/STF 55.035/2020).
    Aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à regularização processual, relevância da matéria e representatividade. Sustenta que “a entidade interveniente congrega Auditores da Receita vinculados ao Distrito Federal (estatuto anexo), cabendo a ela a defesa de interesse ou direito coletivo da categoria ou, pelo menos, de interesse ou direito de parte da mesma categoria; senão, de direitos individuais homogêneos dos servidores interessados, porque ‘decorrentes de origem comum’, hipóteses que, indistintamente, alcançam legitimidade ativa extraordinária à entidade sindical, porquanto defende, em nome próprio, direito alheio, assim autorizado por lei”.
    2. O art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999, autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e o requerente ostente representatividade adequada.
    Na mesma linha o art. 138, caput, do Código de Processo Civil de 2015 permite que o relator admita a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na qualidade de amicus curiae.
    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.
    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. Por isso é que o art. 138 do CPC/2015 lhe confere um poder discricionário (“O juiz ou o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir [...]”), e não vinculado.
    Na dicção do Ministro Celso de Mello, a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.
    4. In casu, presentes, nos moldes do art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999 e 138 do CPC/2015, os requisitos legalmente exigidos para a sua intervenção, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação, considerado o caráter técnico das justificativas apresentadas e amplitude de sua representatividade, defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pelo Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal (SINDIFISCO/DF).
    5. Nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-se-lhe a apresentação de informações e de memoriais escritos nos autos.
    À Secretaria para a inclusão do nome do interessado e patronos.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora